Tribunal: STF
Processo: RE 1440599
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. LEI 8.679/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISCIPLINA A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS QUE POSSUEM ESPAÇO DESTINADO À ATIVIDADE FÍSICA. ARTIGO 22, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sua Mesa Diretora e seu Presidente, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº. 8679, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 QUE, AO REVOGAR A LEI ESTADUAL Nº. 8070, DE 17 DE AGOSTO DE 2018, DISCIPLINA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DE SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS QUE POSSUEM ESPAÇO DESTINADO À ATIVIDADE FÍSICA - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E SOBRE AS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES, ALÉM DE INTERFERÊNCIA LEGISLATIVA NA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (Doc. 3, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (Doc. 7).



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, inciso III, 2º, 5º, caput e inciso LIV, 6º, 22, incisos I e XVI, 23, inciso II, 24, inciso XII, 61, § 1º, inciso II, alínea e, 84, inciso VI, 102, inciso I, alínea a, 125, § 2º, 196 e 197 da Constituição da República. Narram que “o pedido originário objetivava a invalidação da Lei 8.070/2018 - alegando-se múltiplas violações constitucionais -, ao passo que no aditamento à inicial o pedido transmutou-se por completo, objetivando a invalidação da Lei nº 8.679/2019, com base em apenas dois fundamentos” (Doc. 9, p. 10). Alegam que, “caso haja permissão para indefinidos e sucessivos pedidos de aditamento formulados posteriormente à apresentação da peça de informações da Assembleia Legislativa, estar-se-á incorrendo em flagrante violação ao princípio maior do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da Carta Magna)” (Doc. 9, p. 10). Discorrem, ainda, que o principal argumento do acórdão ora recorrido para declarar a inconstitucionalidade da lei em questão foi a competência da União para legislar sobre direito civil, organização e funcionamento do Conselho Profissional, bem como condições para o exercício de profissão, motivo pelo qual a presente ação deveria ser extinta, sem resolução de mérito. Sustentam, em síntese, que as regras estaduais ora declaradas inconstitucionais “têm por nítido escopo proteger a saúde da população fluminense residente em condomínios edilícios, perdendo totalmente o sentido qualquer alegação de que a Lei em tela teria invadido a competência privativa da União”, certo que “as normas em questão em tudo se harmonizam com as diretrizes fixadas pela legislação federal para os profissionais de educação física” (Doc. 9, p. 13).



    O Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro e Renan Ferreirinha Carneiro apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 11 e 12).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o princípio do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição), quando debatido sob a ótica infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    No mérito, assevere-se que a Lei 8.679/2019 do Estado do Rio de Janeiro, ao disciplinar a atuação do profissional de educação física e sua responsabilidade técnica nos condomínios edilícios que possuem espaço destinado à atividade física, afrontou o artigo 22, inciso XVI, da Constituição da República, por ser competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de profissões.



    Destarte, o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos:



    “Direito constitucional. Ação direta. Lei estadual que dispensa músicos da apresentação de carteira da ordem dos músicos do Brasil. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal. 



    1. A Lei Estadual nº 12.547, de 31 de janeiro de 2007, do Estado de São Paulo, dispensa músicos que participem de shows e espetáculos que se realizem naquele estado da apresentação da Carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, além de prever punições para quem exigir o documento. 



    2. As Confederações Nacionais possuem legitimidade ativa para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, pois são entidades de alcance nacional e atuação transregional dotadas de expresso mandato para representação de interesses de setores econômicos, comportando diversas classes. Precedente. 



    3. A invocação de invasão da competência legislativa da União envolve, diretamente, a confrontação da lei atacada com a Constituição, não havendo que se falar nessas hipóteses em ofensa reflexa à Lei Maior. Precedentes. 



    4. A competência para legislar sobre condições para o exercício de profissões é privativa da União (CF, art. 22, XIV). Ainda que a Lei Federal nº 3.857/1960 tenha sido declarada materialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 795467 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05.06.2014), não se negou a competência federal para tratar do tema. Não cabe à lei estadual regular as condições para o exercício da profissão de músico, mesmo que a pretexto de garantir a livre atuação dos artistas. 



    5. Procedência do pedido.” (ADI 3.870, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 24/10/2019, destaquei)



     



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107, de 27 de outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente. 



    1. A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional. 



    2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 4.387, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/10/2014, destaquei).



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 2.769/2001, do Distrito Federal. Competência Legislativa. Direito do trabalho. Profissão de motoboy. Regulamentação. Inadmissibilidade. Regras sobre direito do trabalho, condições do exercício de profissão e trânsito. Competências exclusivas da União. Ofensa aos arts. 22, incs. I e XVI, e 23, inc. XII, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei distrital ou estadual que disponha sobre condições do exercício ou criação de profissão, sobretudo quando esta diga à segurança de trânsito.” (ADI 3.610, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJ de 22/09/2011, destaquei)



    “1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital nº 3.136/2003, que disciplina a atividade de transporte de bagagens nos terminais rodoviários do Distrito Federal. 3. Alegação de usurpação de competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I) e/ou sobre condições para o exercício de profissões (CF, art. 22, XVI). 4. Com relação à alegação de violação ao art. 22, I, da CF, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é o caso de declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 3.136/2003, em razão da incompetência legislativa das unidades da federação para legislar sobre direito do trabalho. Precedentes citados: ADI nº 601/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, unânime, DJ 20.9.2002; ADI nº 953/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime, DJ 2.5.2003; ADI-MC nº 2.487/SC, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, unânime, DJ 1.8.2003; ADI nº 3.069/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime, DJ 16.12.2005. 5. Quanto à violação ao art. 22, XVI, da CF, na linha dos precedentes do STF, verifica-se a inconstitucionalidade formal dos arts. 2º e 8º do diploma impugnado por versarem sobre condições para o exercício da profissão. Precedente citado: ADI-MC nº 2.752/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, maioria, DJ 23.4.2004. 6. Ainda que superado o reconhecimento de ambas as inconstitucionalidades formais indicadas, com relação ao art. 1º da Lei Distrital, verifica-se violação ao art. 8º, VI, da CF, por afrontar a liberdade de associação sindical, uma vez que a norma objeto desta impugnação sujeita o exercício da profissão de carregador e transportador de bagagens à prévia filiação ao sindicato da categoria. 7. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da legislação impugnada.” (ADI 3.587, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 22/02/2008, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente